Tribunal: TJES
Processo: 0000203-44.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-44.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVENCIO FABRE NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000203-44.2022.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOVENCIO FABRE NETO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
150, §1º, DO CÓDIGO PENAL,

E ARTIGO 24-A
DA LEI Nº 11.340/06.

1. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º, DO ARTIGO 150 DO CP. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE.
PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES.
2
.
REDUÇÃO
D
O VALOR MÍNIMO ARBITRADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS.
QUANTUM DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.

3
.
RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO
.

1
.
Não restando patente que o acusado tenha adentrado a casa da vítima durante a noite, porquanto não há produção de provas sob o crivo do contraditório, não há como manter a qualificadora prevista no artigo 150, §1º, do Código Penal. Desclassificação do crime de invasão de domicílio para modalidade simples.
2.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado em sede de sentença se mostra excessivo e desproporcional aos atos praticados pelo apelante, principalmente diante da prática de delitos sem emprego de violência ou grave ameaça. Mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$1.000,00 (mil reais).
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000203-44.2022.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOVENCIO FABRE NETO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOVENCIO FABRE NETO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 150, §1º, do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais à vítima.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de dezembro de 2021, o acusado adentrou na residência da vítima e dormiu no local quando não havia ninguém em casa. Ainda, na oportunidade, descumpriu medida protetiva deferida nos autos de n° 0000808-24.2021.8.08.0049.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no §1º, do artigo 150 do Código Penal, bem como o redimensionamento do valor mínimo fixado a título de danos morais à vítima, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Inicialmente, pleiteia a defesa pelo afastamento da majorante pela prática da violação de domicílio cometido durante a noite.

O crime de violação de domicílio é previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:

“
Art. 150 –
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita
de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º – Se o crime é
cometido durante a noite
, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.” (grifos nossos)

Consta no Boletim Unificado 46515382 que:

“
a Srª Sonia Fernandes de Souza Fabre comparece nesta delegacia regional para comunicar que no sábado,
dia 04/12/2021, por volta das 20:00 horas aproximadamente, havia saído de casa juntamente com seu genro de nome Rodrigo Gusmão Vieira e foram para
V
ila Velha;
que em casa ficou o filho de nome Joatan Bruno de Souza Fabre e Rafaela de Souza Fabre;
que todos saíram
, sendo que a filha de nome Rafaela deixou a porta encostada e foi para o culto;
que o filho Joatan ao chegar em casa, notou que a mesma encontrava-se toda fechada e ouviu uma pessoa roncando e Joatan percebeu que não era a sua mãe e sim o seu pai quem estava dentro de casa [...]
(sic)
”

Em seu depoimento judicial a vítima, muito embora tenha confirmado suas declarações prestadas na esfera policial, apenas afirmou que todos haviam saído de casa e seu filho, ao retornar ao local, percebeu que o apelante lá estava.

A testemunha Joathan, filho da vítima, narrou em juízo, em síntese, que ao retornar para casa, encontrou a porta trancada, sendo possível avistar seu pai dormindo no interior do imóvel.

Muito embora inconteste a prática do delito de invasão de domicílio, o reconhecimento da referida qualificadora não restou evidenciado durante a instrução processual.

Durante os depoimentos prestados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a vítima não informou o horário da ocorrência dos fatos. Tampouco a testemunha Joathan citou o horário em que teria encontrado seu pai, ora apelante, no imóvel. Saliento ainda que sequer foram perguntados a respeito durante suas oitivas.

Ora, me parece que a manutenção da majorante prevista no artigo §1º, do artigo 150 do Código Penal, levaria em conta de forma exclusiva elementos contidos na esfera policial, ofendendo, com isso, o próprio artigo 155 do CPP. A referida qualificadora, a meu sentir, não restou comprovada através de provas judicializadas.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar a aplicação parágrafo primeiro.

Com base em tais fundamentos, entendo pela desclassificação da conduta para invasão de domicílio na modalidade básica (artigo 150 do CP).

Passo, portanto, à nova dosimetria.

Mantenho a valoração negativa do vetor da culpabilidade, pelos fundamentos expostos na r. sentença, razão pela qual
fixo a pena-base em
01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção,

pena que se faz definitiva para a infração em destaque, face à inexistência de outras a incidir nas demais fases.

Inalterada a pena

de
05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06.

Em razão do concurso material, resta fixada a
sanção final de

06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprido em regime inicial ABERTO.

Seguindo no feito, requer a defesa o redimensionamento do valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais a vítima, sendo o
quantum
de R$8.000,00 (oito mil reais) desproporcional à conduta praticada e as condições financeiras do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 983), ao analisar o Recurso Especial n. 1.675.874/MS, firmou a tese jurídica de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Na hipótese, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Entretanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, me parece que o valor arbitrado em sede de sentença se mostra excessivo e desproporcional aos atos cometidos pelo apelante, principalmente diante da prática de delitos sem emprego de violência ou grave ameaça.

Neste ponto, cotejando a douta Procuradoria de Justiça
“de fato, o valor arbitrado, que foi fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), soa desproporcional aos fatos praticados, os quais, embora tenham de efetivamente trazido transtornos à vítima, não foram praticados com violência ou grave ameaça, tampouco resultaram em maiores repercussões psicológicas [...]”.

Portanto, entendo revelar-se adequado e suficiente à reparação mínima pelos danos morais suportados pela vítima a monta de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
DO RECURSO

e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para desclassificar o crime de invasão de domicílio qualificado para modalidade simples, bem como para reduzir a indenização referente aos danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar provimento ao apelo defensivo.